Tribunal: TJPA
Processo: 0802672-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802672-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: A. J. M. D. C.

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de adolescente apreendida pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal) e sequestro ou cárcere privado (art. 148 do Código Penal). O impetrante sustenta a ilegalidade da internação provisória por ausência de fundamentação idônea, a não realização da audiência de custódia no prazo legal e a inexistência de flagrante. Requer, liminarmente, a suspensão da medida e, no mérito, a concessão da ordem ou a substituição por medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a internação provisória da adolescente carece de fundamentação idônea, em afronta ao princípio da excepcionalidade previsto no art. 122 do ECA; e (ii) determinar se a ausência de audiência de custódia configura ilegalidade passível de concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal. No caso, a alegação de ausência de flagrante não pode ser analisada por ausência dos autos de apreensão do ato infracional, inviabilizando a verificação das circunstâncias da apreensão.

A audiência de custódia não se aplica ao procedimento de apuração de ato infracional, que segue rito próprio, disciplinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA prevê, em substituição, a oitiva informal do adolescente pelo Ministério Público, não havendo obrigatoriedade de audiência de custódia.

A internação provisória foi fundamentada nos termos do art. 108 do ECA, com base na gravidade do ato infracional e no risco de reiteração, conforme antecedentes da adolescente. O juízo singular demonstrou a excepcionalidade da medida, atendendo ao requisito constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

A medida socioeducativa cautelar de internação provisória não possui caráter punitivo, mas visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração de atos infracionais, sendo compatível com os princípios do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A audiência de custódia não se aplica ao procedimento de apuração de ato infracional, sendo substituída pela oitiva informal do adolescente pelo Ministério Público.

A internação provisória exige fundamentação idônea e deve observar o princípio da excepcionalidade, sendo válida quando baseada na gravidade da conduta e no risco de reiteração.

O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo necessário que o impetrante apresente prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; ECA, arts. 108, 121, 122, 172, 175, 179, 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/02/2021, DJe 11/02/2021; STJ, AgRg no HC 755.377/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2024, DJe 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 25 e 27/03/2025.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém/PA, 28 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado Danilo Rangel Menezes do Carmo, OAB/PA 35.456, em favor do A. J. M. D. C, contra ato coator do Juízo 3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da ação penal nº 0801338-90.2025.8.14.0015.

O impetrante relata que a paciente adolescente, foi apreendida em 06/02/2025 sob a acusação de envolvimento em ato infracional análogo ao crime do art. 157, §2º, incisos I, II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 148 do Código Penal). Permaneceu detida na delegacia até 10/02/2025, sem a realização de audiência de custódia no prazo legal.

Afirma que os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu representação e requereu a internação provisória da adolescente, pleito acolhido pelo Juízo competente, com fundamento no art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A decisão baseou-se, essencialmente, no depoimento de um corréu, Gustavo Nunes Souza, também menor, que afirmou que a paciente teria realizado uma ligação para a vítima antes do delito. Entretanto, não há nos autos registros telefônicos ou qualquer outro elemento probatório que corrobore essa alegação.

Sustenta que a decisão que determinou sua internação não apresenta fundamentação idônea, contrariando o princípio da excepcionalidade previsto no art. 122 do ECA. Ademais, a ausência de flagrante e a não realização da audiência de custódia em 24 horas configuram ilegalidade manifesta.

Por fim, requer liminarmente a suspenção da internação. E no mérito, a concessão da ordem do writ ou subsidiariamente a imposição de outra medida menos gravosa.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 24832053), a Desembargadora plantonista indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
24932658
).

Em parecer (Num. 25302147), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

Outrossim, por se tratar, em tese, sobre ato infracional análogo a crime, seja o feito processado em segredo de justiça em proteção à vítima menor de idade.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da suspensão da internação provisória ante a ausência de fundamentação idônea, ilegalidade pela
ausência de flagrante e a não realização da audiência de custódia em 24 horas.

1-

DA PARTE NÃO CONHECIDA

No que tange à alegação de ausência de flagrante, não vislumbro nos autos elementos probatórios suficientes para esclarecer as circunstâncias da apreensão da paciente, uma vez que o impetrante não anexou ao writ os autos de apreensão do ato infracional. Ressalte-se que o habeas corpus é uma medida de caráter urgente, com cognição sumaríssima, não admitindo dilação probatória, sendo cabível apenas para a análise de questões fáticas quando lastreado em prova pré-constituída. Assim, cabe ao impetrante apresentar a documentação necessária para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, o que, no caso, não ocorreu. Nesse sentido, colaciono o entendimento firmado no HC 621.314/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

No que se refere à alegação de não realização da audiência de custódia, é imperioso ressaltar que o procedimento de apuração do ato infracional segue rito próprio, conforme disciplinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90). Assim, após a apreensão do menor infrator, este deve ser encaminhado à autoridade policial, nos termos do artigo 172 do ECA. O artigo 175 do ECA estabelece que, caso não seja determinada a liberação do adolescente, a autoridade policial deverá encaminhá-lo ao representante do Ministério Público, que procederá à sua oitiva (art. 179 do ECA) e, posteriormente, decidirá se arquivará o feito, concederá remissão ou apresentará representação perante a autoridade judiciária (art. 180 do ECA). Nesse último caso, caberá ao Juízo competente designar a audiência de apresentação do adolescente. Portanto, conforme o procedimento do dispositivo não há que se falar em audiência de custódia.

Dessa forma, verifico que, em caso de apreensão do menor infrator, deve ser realizada a oitiva informal perante o Ministério Público. No entanto, ao analisar os autos deste mandamus, não constatei prova cabal de que a referida oitiva não tenha sido realizada. Ressalte-se, ademais, que a eventual ausência da oitiva constitui mera irregularidade, uma vez que o Ministério Público possui a prerrogativa de oferecer representação caso entenda que os elementos constantes nos autos são suficientes para sua convicção.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO . ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. CONFISSÃO INFORMAL E OITIVA DO MENOR PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PLEITO PELA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO . ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE . ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO. REVOLVIMENTO-PROBATÓRIO VEDADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) III - Consoante jurisprudência desta Corte Superior,
"A ausência de defesa técnica na audiência de oitiva informal do menor perante o Ministério Público não configura nulidade, porquanto não implica prejuízo à defesa, em razão da necessidade de ratificação do depoimento do menor perante o Juízo competente, sob o crivo do contraditório", até porque a "audiência de oitiva informal tem natureza de procedimento administrativo, que antecede a fase judicial, oportunidade em que o membro do Ministério Público, diante da notícia da prática de um ato infracional pelo menor, reunirá elementos de convicção suficientes para decidir acerca da conveniência da representação, do oferecimento da proposta de remissão ou do pedido de arquivamento do processo
" (HC n. 349 .147/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/6/2017) (...) .V - A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de que o paciente não estava associado de forma estável e permanente na prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 755377 RJ 2022/0212866-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, não conheço do writ quanto esta alegação de ausência de flagrante e da audiência de custódia, nos termos da fundamentação acima.

2-

DA PARTE CONHECIDA:

Conforme consta nos autos, em decisão do dia 10/02/2025 a juíza dita coatora decretou a internação provisória da paciente (id. 24830802), nos seguintes termos:

Passo a examinar o pedido de internação provisória, formulado pela representante do Ministério Público.
O Auto de Apreensão de Ato Infracional, que serve de suporte à representação, encontra-se substantivamente guarnecido de indícios de materialidade e da autoria atribuída aos adolescentes. Por outra, a situação dos representados é de extremo risco em razão de suas próprias condutas, que vulnerou a ordem pública pela prática de seus atos infracionais, bem como possuem outros atos infracionais
. A conduta infracional fere a incolumidade da ordem pública, por disseminar a violência e a intranquilidade, quebrando a paz comunitária, no que se revela passível de reiteração diante da possível permanência dos representados em livre circulação.

O art. 122 do ECA possibilita a internação. “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”

Assim,
embora se trate de medida excepcional e indesejável, a custódia provisória dos representados se impõe de forma imperativa, a fim de que cessem as investidas de suas condutas contra a ordem pública, as vítimas e a mais provável reiteração dos atos graves e violentos que promoveram
. Diante do exposto, decreto a internação provisória dos representados AYLA JOANA MONTEIRO DA CRUZ e GUSTAVO NUNES SOUZA, pelo prazo improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias, com fulcro no art. 108 do ECA.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 108, parágrafo único do ECA, no qual ressalta os indícios de materialidade e autoria pelos autos de apreensão do ato infracional, bem como evidenciou expressamente as circunstâncias de autorização da internação provisória, prevista no artigo 121 do ECA: a excepcionalidade da medida pela condição peculiar, ante a gravidade da conduta e o risco de reiteração pois possuem outros atos infracionais, bem como, a fim de interromper as condutas dos agentes contra a ordem pública.

Dessa forma, a internação provisória trata-se de medida socioeducativa cautelar e não de execução, que visa garantir e prevenir que representado volte a praticar novos atos infracionais dentro de uma política de ressocialização, e como exposto acima, foi devidamente fundamentada nos termos dos artigos 108, 121 e 122 todos do ECA, não há que se falar ausência de fundamentação, sendo esta medida socioeducativa adequada ao caso.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
em parte do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2025